Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MULTA. ASTREINTES. VALOR.

1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

2. Possível a redução do valor da astreinte quando se mostrar excessiva, se verificar o cumprimento parcial da obrigação e/ou ocorrer justa causa para o descumprimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.